Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em seu desfavor e do litisconsorte Consórcio Prosil, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, desconsiderando sua personalidade jurídica e do outro executado, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas[1], integrantes do grupo econômico dos devedores, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor e do litisconsorte Consórcio Prosil cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, tendo em conta a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel que haviam celebrado. Informaram que, durante o curso procedimental, postularam os agravados a desconsideração da sua personalidade jurídica e do outro litisconsorte executado, para que o patrimônio de seus sócios e de empresas integrantes do mesmo grupo econômico fossem alcançados para satisfação do crédito executado, o que fora acolhido pelo juízo. Destacara que, na hipótese, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da sua personalidade jurídica, pois, não há confusão patrimonial, tampouco formação de grupo econômico. Salientara, demais disso, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Sustentara que constitui requisito essencial para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração da insolvência da executada, o que não se infere no caso, tendo em vista que não restaram esgotadas as medidas destinadas à localização de patrimônio penhorável. Pontificara que, conquanto a execução realize-se no interesse do exequente, deve ocorrer de modo menos gravoso para o executado. Registara que a mera existência de débito não enseja à ilação acerca da insolvência do devedor. Realçara que para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve haver efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não havendo os agravados positivado essas circunstâncias. Afirmara que o provimento arrostado desconsiderara sua personalidade jurídica sem especificar os motivos e os agravados, de sua vez, alegaram apenas sua insolvência. Acrescera que não integra o mesmo grupo econômico das sociedades individualizadas pelos agravados, não havendo sequer identidade de quadro societário. Pontuara que, para a configuração do grupo econômico, afigura-se necessária a constatação de relação de subordinação hierárquica entre as empresas, o que não ocorre no caso. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves –, em seu desfavor e do litisconsorte Consórcio Prosil, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, desconsiderando sua personalidade jurídica e do outro executado, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas[2], integrantes do grupo econômico dos devedores, inserindo-as na composição passiva do executivo. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o decreto de desconsideração a personalidade jurídica dos executados, com o conseguinte redirecionamento dos atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, ora agravante, autorizando o redirecionamento do executivo às sociedades individualizadas integrante do grupo econômico/consórcio devedor, viabilizando a penhora de bens da sua propriedade com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pelos agravados, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome dos executados passíveis de penhora. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, os agravados aviaram em desfavor do Consórcio Prosil e da JC Gontijo Engenharia S/A, ora agravante, ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato de compra e venda de terreno que celebraram e a repetição dos valores vertidos em pagamento pelo preço ajustado. A pretensão restara parcialmente acolhida, porquanto o contrato de compra e venda do imóvel fora rescindido e os réus foram condenados, solidariamente, a pagarem aos agravados a quantia individualizada[3]. Conforme retratado na ação subjacente, constituído o título executivo judicial, não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor dos réus - Consórcio Prosil e JC Contijo Engenharia S/A - procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que os aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio dos executados passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhes fora cominada. Com efeito, durante o itinerário procedimental fora realizada a penhora de 6 (seis) imóveis de titularidade da executada José Celso Gontijo Engenharia S/A, ora agravante, consoante abaixo especificado: - Sala no 10, situada no 1o nadar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353 m2 e a respectiva fração ideal de 0,01132 da coisa de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, Matrícula no 129.236, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala no 11, situada no 1o andar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353 m2 e a respectiva fração ideal de 0,01132 das coisa de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, matrícula no 129.237, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala no 12, situada no 1o andar do Conjunto A, do Bloco 01, da EQ-114/115 Sul, a ser edificado no Lote A, da mesma quadra e setor, com área privativa de 34,800 m2, área comum de 31,553 m2, área total 66,353m e a respectiva fração ideal de 0,01132 das coisas de uso comum e do terreno constituído pelo lote supracitado, que mede 6.800,00 m2, Brasília - Distrito Federal, Matrícula no 129.238, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala 32-S, situada no 1o subsolo do prédio a ser edificado no Lote 68-A, Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/SUL, desta Capital, com área privativa de 37,72m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 57,18m e fração ideal de 0,003737 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.268, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; - Sala 224, situado no 2o pavimento do prédio a ser edificado no Lote 68-A. Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/Sul, desta Capital, com área privativa de 56,22m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 85,23m2 e fração ideal de 0,005570 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.327, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e - Sala 31-S, situada no 1o subsolo do prédio a ser edificado no Lote 68-A, Conjunto F, da Quadra 915 do SGA/SUL, desta Capital, com área privativa de 37,72m2, área comum de divisão proporcional de 19,46m2, área total de 57,18m e fração ideal de 0,003737 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 3.946,871m2, registrada sob matrícula 156.268, na Ficha 01 do Livro 2- Registro Geral -, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Considerando a existência de penhora de imóveis de titularidade de uma das executadas, fica patente a impossibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica. É que, na hipótese, a personalidade jurídica da executada não tem sido obstáculo à realização do crédito por eles perseguido, resultando, portanto, na impossibilidade de desconsiderá-la, devendo ser promovido os atos necessários à expropriação do patrimônio já penhorado, notadamente quando a executada José Celso Gontijo Engenharia S/A concordara com a penhora. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[4] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da agravante, tendo em vista a existência de patrimônio penhorado, não sobejando possível a ilação de que a obrigada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar aos agravados. Outrossim, a despeito do consignado no instrumento de constituição do consórcio executado, sobeja que os agravados não se aproveitaram da solidariedade convencionada, obstando que sociedades integrante do consórcio sejam responsabilizadas somente na fase executiva, salvo em havendo desconsideração da personalidade jurídica da executada ou desvio de finalidade do ente. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da agravante, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que a decisão guerreada seja sobrestada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - JC Gontijo 208 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 209 Empreendimentos Imobiliários, S/A, JC Gontijo 205 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 204 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 210 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 207 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, Consórcio JC Gontijo Comim, Proclima Engenharia Ltda., e Silco Engenharia Ltda. [2] - JC Gontijo 208 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 209 Empreendimentos Imobiliários, S/A, JC Gontijo 205 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 204 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 206 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 211 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 210 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 207 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo 203 Empreendimentos Imobiliários S/A, JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A, Consórcio JC Gontijo Comim, Proclima Engenharia Ltda., e Silco Engenharia Ltda. [3] - ID Num. 56225310 - Pág. 4 (fl. 39) – ação principal. [4] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.